Tribunal: TJMT
Processo: 1016270-96.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016270-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BIANKA NUCCYA MAGALHAES CAMPOS - CPF: 920.964.501-44 (RECORRENTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS - CNPJ: 13.457.753/0001-72 (RECORRIDO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1016270-96.2023.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS.

Agravada: BIANKA NUCCYA MAGALHÃES CAMPOS.

Data do Julgamento:
18/10/2024.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
RECURSO INOMINADO - INTEMPESTIVO -

MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

In casu,
o agravante interpôs recurso inominado de forma intempestiva.

2.

Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado e que rejeitou os embargos de declaração, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

O agravante postula a reforma da decisão agravada, para determinar o seguimento do recurso inominado interposto.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

O agravante se insurge contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado por ele interposto por ser intempestivo.

Oportuno, ainda, mencionar que de tal decisão monocrática o agravante manejou embargos de declaração os quais foram rejeitados.

Conforme dispõe o artigo 42 da Lei n. 9.099/95, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença.

No caso, denota-se que a sentença foi publicada em 30/07/2023, e o sistema PJE registrou ciência do reclamado em 31/07/2023, ocorre que o reclamado interpôs embargos de declaração em 08/08/2023, ou seja, decorrido o prazo de 6(seis) dias, fato é que os embargos não foram conhecidos em razão de intempestividade, conforme segue:

“No ponto, verifica-se que a sentença fora disponibilizada no PJE em 30/07/2023, sendo que o advogado da parte embargante registrou ciência do seu conteúdo em 31/07/2023, conforme andamento verificado nos expedientes registrados pelo próprio PJE.

Logo, o prazo para a oposição dos embargos de declaração se iniciou em 01/08/2023, findando-se em 07/08/2023. Todavia, o presente recurso somente fora aviado em 08/08/2023, razão pela qual são claramente intempestivos.

Assim, diante da intempestividade verificada, este juízo não recebe o presente recurso, mantendo a sentença em seus exatos termos.”

Ademais, por se tratar das intimações processuais em seus artigos 270 e 272, o Código de Processo Civil estabelece que, sempre que possível, as intimações devem ser realizadas por meio eletrônico, na forma da Lei, e em caso de impossibilidade, consideram-se aquelas realizadas via publicação dos atos no órgão oficial.

A Portaria no 161/2017-PRES, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determinou em, seu art. 1o que as intimações dos atos processuais, de feitos que tramitam no PJE, fossem efetuadas por meio do DJe, in verbis:

“Art. 1o Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico – Pje seja realizada por meio de Publicação no Diário da Justiça Eletrônico – Dje”.

A Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12/04/2018, que regulamenta o processo eletrônico, ao tratar da comunicação dos Atos Processuais e da contagem do prazo processual, dispõe:

“Art. 64. A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

§ 1o A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no §3o do art. 65 desta Resolução.

§ 2o A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no Sistema PJe no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) alcança todos os processos em trâmite na plataforma, tanto em 1o Grau quanto em 2o Grau.”

No caso em comento, o agravante tomou ciência espontânea da decisão em 31/07/2024, às 08h:09min, conforme segue:

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO EMBARGANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE QUE A INTIMAÇÃO PARA O ATO NÃO FOI PUBLICADA NO DIÁRIO ELETRÔNICO JUDICIAL (DJE). INTIMAÇÃO EFETUADA VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN). VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou extintos os Embargos à Execução pelo fato de o Embargante não ter comparecido na audiência de conciliação, sob a alegação de não ter sido intimado do ato processual.

2. Os autos dos Embargos à Execução foram migrados para o sistema PJE em 16/10/2021. Em 12/08/2022 foi proferida decisão determinando que fosse designada nova data para realização da audiência de conciliação. Em 13/12/2022 foi efetuada intimação por meio eletrônico, para as partes comparecem a audiência designada para o dia 28/02/2023, às 15hs, o sistema registrou ciência, em 15/12/2022. Realizada a audiência, o Embargante não compareceu, razão pela qual houve a extinção do feito, sem resolução do mérito.

3. Nas razões recursais, o recorrente alega que não houve a publicação da intimação no DJE, da designação da audiência de conciliação do dia 28/02/2023, razão pela qual a sentença que julgou extinto os Embargos do Devedor deve ser declarada nula.

4. Porém, ao contrário do que alega o Recorrente, houve sim a intimação dos advogados das partes por meio do Diário Eletrônico de Justiça Nacional – DJEN, como abaixo se vê, onde constam todos os dados:

Processo 0000582-39.2018.8.11.0017

Órgão: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

Data de envio: 13/12/2022

Data de disponibilização: 14/12/2022

Tipo de comunicação: Intimação

Meio: Diário Eletrônico de Justiça Nacional

Inteiro teor: Clique aqui

Parte(s) - OSMERIO LUIS NOGUEIRA MOTA

Advogado(s) - ANTONIO FILHO SOUSA MENDES - OAB MT-23288-O

Órgão: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

Data de envio: 13/12/2022

Data de disponibilização: 14/12/2022

Tipo de comunicação: Intimação

Meio: Diário Eletrônico de Justiça Nacional

Inteiro teor: Clique aqui

Parte(s) - ADAIR ALMEIDA MAIA

Advogado(s) - AFONSO SUEKI MIYAMOTO - OAB MT-6443-A

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: São Félix do Araguaia Data: 28/02/2023 Hora: 15:00(MT) LINK DE ACESSO À SALA DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA PELO SISTEMA MICROSOFT TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjIwMTM4ZmItMTk5Ni00YzBiLWFkZGYtNmRhMmExMmUzYTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2c-b6ca-07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%22cec51f11-b34e-4f85-914d-566b14f4d3b4%22%7d ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Caso a parte não possua os recursos tecnológicos necessários para participação no ato (computador, software e acesso à internet) deverá informar ao juízo processante, por meio de petição, com 05 (cinco) dias de antecedência, contados da data da audiência, para fins de avaliação judicial. 2. Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.994/2020). 3. Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias, após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução e julgamento. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. S FÉLIX ARAGUAIA, 13 de dezembro de 2022. (Assinado Digitalmente) LUCIMAR FRANCISCA ROSA COSTA Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.o DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. Caso V. S.a não consiga consultar os documentos via internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. (Art. 21 da Resolução no 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

PROCESSO n. 0000582-39.2018.8.11.0017 POLO ATIVO:OSMERIO LUIS NOGUEIRA MOTA ADVOGADO: DR. AFONSO SUEKI MIYAMOTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAMILLA COSTA DA MOTA SOARES AMORIM, ANTONIO FILHO SOUSA MENDES POLO PASSIVO: ADAIR ALMEIDA MAIA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, da parte ATIVA acima qualificada, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: São Félix do Araguai Data: 28/02/2023 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ FRAGELLI, 786, TELEFONE: (66)3522-1148, CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000. LINKA DA AUDIÊNCIA https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjIwMTM4ZmItMTk5Ni00YzBiLWFkZGYtNmRhMmExMmUzYTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2c-b6ca-07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%22cec51f11-b34e-4f85-914d-566b14f4d3b4%22%7d 13 de dezembro de 2022 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

5. Deve ser ressaltado que se for clicado no campo (INTEIRO TEOR: CLIQUE AQUI) aparece a imagem da intimação expedida nestes autos, como abaixo se visualiza:

6. Ao tratar das intimações processuais em seus artigos 270 e 272, o Código de Processo Civil estabelece que, sempre que possível, as intimações devem ser realizadas por meio eletrônico, na forma da Lei, e em caso de impossibilidade, consideram-se aquelas realizadas via publicação dos atos no órgão oficial, in verbis:

“Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.”.

7. A Portaria no 161/2017-PRES, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determinou e, seu art. 1o que as intimações dos atos processuais, de feitos que tramitam no PJE, fossem efetuadas por meio do DJe, in verbis:

“Art. 1o Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico – Pje seja realizada por meio de Publicação no Diário da Justiça Eletrônico – Dje”.

8. A Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12/04/2018, que regulamenta o processo eletrônico, ao trata da comunicação dos Atos Processuais e da contagem do prazo processual, dispõe:

“Art. 64. A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

§ 1o A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no §3o do art. 65 desta Resolução.

§ 2o A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no Sistema PJe no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) alcança todos os processos em trâmite na plataforma, tanto em 1o Grau quanto em 2o Grau.

Art. 65. Serão objeto de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe):

I – o conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3o do art. 205 do CPC;

II – as intimações destinadas aos advogados oriundas do Sistema PJe, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal;

III – os atos destinados à plataforma de editais do CNJ, nos termos da Lei n. 13.105/2015;

IV – a lista de distribuição prevista no parágrafo único do art. 285 da Lei n. 13.105/2015;

V – os demais atos, cuja publicação esteja prevista no regimento interno e disposições do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

§ 1o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

§ 2o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.

§ 3o Na hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema, o prazo será contado de acordo com os §§1o, 2o e 3o do artigo 67 desta Resolução.

9. E a Resolução TJMT/OE no 05, de 18/05/2022, que regulamenta a publicação dos atos judiciais através do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e altera a Resolução n. 02/2007/OE que instituiu o DJE-MT, dispõe:

“Art. 1o Determinar que, a partir de 21 de junho de 2022, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso passará a adotar o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe 1o e 2o graus, nos termos da Resolução CNJ n. 455, de 27 de abril de 2022, e limites estabelecidos por este ato normativo.

Parágrafo único. O Diário de Justiça Eletrônico Nacional substituirá o Diário de Justiça Eletrônico – DJe quanto à publicação dos atos judiciais emitidos no sistema PJe.

Art. 2o O Diário de Justiça Eletrônico Nacional estará disponível no sítio do Conselho Nacional de Justiça, na rede mundial de computadores.

10. A intimação dos atos oficiais por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) é válida. Não há como reconhecer que não houve intimação das partes da designação da audiência que o Embargante e seu patrono deixaram de comparecer.

11. A sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 0000582-39.2018.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Os embargos de declaração, quando deles não se conhece por intempestividade, não interrompem o prazo para interposição de qualquer outro recurso. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/05/2022).

“RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO PROTOCOLADO FORA DO PRAZO LEGAL DE 10 (DEZ) DIAS PREVISTO NO ART. 42 DA LEI No 9.099/95, CONTADOS NA FORMA DO ARTIGO 219 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INTEMPESTIVOS NÃO INTERROMPEM PRAZO O PRAZO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVO. (Recurso Cível No 71007724115, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 28/06/2018).”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71007724115 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 28/06/2018, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2018).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. OUTROS RECURSOS. PRAZO. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Segundo entendimento desta Corte de Justiça, os embargos de declaração intempestivos não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de outros recursos. 2. Constatada a intempestividade dos declaratórios opostos, não há como considerar interrompido o prazo legal para a interposição do recurso subsequente, no caso, o recurso especial, operando-se, assim, o trânsito em julgado do acórdão recorrido. 3. Agravo interno desprovido”
(STJ - AgInt no REsp: 2000519 MG 2022/0129450-6, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. 1. A decisão que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem (fls. 916-918, e-STJ) foi atacada por Embargos de Declaração (fls. 920-931, e-STJ), dos quais não se conheceu em decisão às fls. 942-943, e-STJ. 2. Observa-se que a decisão agravada (fls. 916-918, e-STJ) foi publicada em 2.6.2021, enquanto o Agravo Interno foi interposto somente em 25.11.2021. 3. O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. Dessa forma, constata-se que o Agravo Interno é intempestivo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018; AgRg no AREsp 611.755/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015; e AgRg nos EDcl no REsp 1.889.035/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17.12.2021. 4. Agravo Interno não conhecido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. É assente nesta Corte o entendimento de que, havendo duplicidade de intimações - no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) e no Portal Eletrônico (PJe) -, prevalece a realizada neste último. Precedente da Corte Especial.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”(
AgInt no REsp n. 1.912.771/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Desse modo, falta ao recurso um de seus pressupostos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento por esta Turma Recursal.

Assim, a insurgência recursal não merece prosperar.

Portanto, não comporta reparo a decisão monocrática, pois ela foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024